Tribunal: TJPA
Processo: 0809164-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9418 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809164-28.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS

PROCURADOR: MARIO SERGIO MILANI

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809164-28.2019.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0805170-66.2019.8.14.0040

AGRAVANTE: SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A (
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
)

AGRAVADO(A):
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE 10% POR INADIMPLEMENTO INTEGRAL NO PRAZO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
A controvérsia tem origem em agravo interno interposto por SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A contra decisão monocrática que conheceu de agravo de instrumento manejado por RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA e lhe deu parcial provimento para reconhecer a incidência da multa de 10% sobre o valor do débito (CPC, art. 523, §1º), bem como para inverter o ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em aferir se a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC deve ser afastada, considerando que a agravante alega ter quitado o valor incontroverso dentro do prazo legal e o saldo remanescente após decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de limitação da penalidade apenas sobre o saldo remanescente de R$ 2.550,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR
i) O pagamento parcial, ainda que tempestivo quanto à parcela incontroversa, não afasta a multa legal quando não há quitação integral no prazo legal.
ii) O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ é no sentido de que a existência de controvérsia parcial não impede a aplicação da penalidade.
iii) A impugnação acolhida parcialmente se limitou a questão de atualização monetária, sem impacto relevante sobre o valor executado, configurando sucumbência mínima do exequente e autorizando a inversão do ônus de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e improvido. Mantida a multa de 10% sobre o valor do débito por ausência de pagamento integral no prazo legal. Tese: A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC incide mesmo diante de controvérsia parcial, se não houver pagamento integral tempestivo.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Artigos 523, §1º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809164-28.2019.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0805170-66.2019.8.14.0040

AGRAVANTE: SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A (
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
)

AGRAVADO(A):
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A, nos autos do agravo de instrumento manejado por RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA. A agravante se insurge contra decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe parcial provimento para reconhecer a incidência da multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como para inverter o ônus da sucumbência em desfavor do executado.

A recorrente sustenta que a multa aplicada é indevida, pois afirma ter realizado o depósito do valor incontroverso dentro do prazo legal, bem como efetuado o pagamento do saldo remanescente tempestivamente após a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega que a multa de 10% foi imposta sobre diferença apurada em cálculos posteriores e que, no caso, não se configuraria a mora necessária para a incidência da penalidade.

Assevera, ainda, que, caso não seja acolhido o pedido de exclusão total da multa, que ao menos seja reconhecida a incidência da penalidade exclusivamente sobre o valor de R$ 2.550,00, saldo remanescente reconhecido na decisão que acolheu parcialmente a impugnação.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, afastando-se a aplicação da multa de 10%, ou, subsidiariamente, restringir sua incidência sobre o valor remanescente, com a manutenção da decisão de primeiro grau.

O agravado, RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, apresenta contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada. Alega que a multa e os honorários sucumbenciais devem ser mantidos, pois o pagamento efetuado pela agravante não corresponde ao valor integral da execução. Sustenta que a multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil incide sobre o valor total do débito, independentemente de eventual controvérsia sobre parcelas da obrigação, sendo imprescindível o pagamento integral no prazo legal para afastar a penalidade.

O agravado requer a rejeição do agravo interno e a confirmação da decisão monocrática que reconheceu a multa e inverteu o ônus sucumbencial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Primeiramente,
JULGO PREJUDICADO o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 22168293,
ante a perda superveniente do objeto recursal, em virtude de o Despacho de ID 27540278 já ter determinado o desentranhamento da decisão monocrática de ID 21987428 dos presentes autos.

Passo ao julgamento do AGRAVO INTERNO de ID 4919602.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No entanto, no mérito, não comporta provimento. Explico:

Cuida-se de agravo interno interposto por SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A em face de decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento manejado por RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA e lhe deu parcial provimento para reconhecer a incidência da multa de 10% sobre o valor do débito, bem como para inverter o ônus sucumbencial, diante da sucumbência mínima da parte exequente.

A agravante sustenta, em síntese, que realizou o pagamento tempestivo do valor incontroverso e que o saldo remanescente foi quitado após o ajuste dos cálculos, razão pela qual seria indevida a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Examinando detidamente os autos, constato que os fundamentos expendidos na decisão monocrática de ID 4673921 permanecem absolutamente pertinentes e aplicáveis ao caso, razão pela qual adoto integralmente as razões ali expendidas como motivação deste voto.

Conforme consignado, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito encontra respaldo no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, cujo comando estabelece que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios.

Nos presentes autos, restou incontroverso que a parte executada realizou o pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), valor correspondente apenas à quantia reconhecida como incontroversa. Entretanto, não houve o adimplemento integral do débito no prazo legal, situação que atrai a incidência da penalidade estipulada pelo ordenamento processual.

É irrelevante, para fins de afastar a multa, o fato de a executada ter contestado parte do valor cobrado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a controvérsia sobre parte do valor devido não obsta a aplicação da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1º, quando não houver pagamento integral no prazo.

Outrossim, verifica-se que a multa foi expressamente requerida pelo exequente na petição de cumprimento de sentença como sanção aplicável na hipótese de ausência de pagamento voluntário, o que efetivamente se configurou, pois a parte executada não promoveu a quitação total da dívida dentro do prazo legal.

Ademais, como corretamente decidido na decisão monocrática, o acolhimento parcial da impugnação limitou-se à correção do parâmetro de atualização monetária, o que, em termos econômicos, revelou-se inexpressivo diante do montante executado, caracterizando sucumbência mínima da parte exequente e autorizando, assim, a inversão do ônus sucumbencial nos moldes do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

As alegações da agravante não logram infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se mantém hígida e compatível com a legislação vigente e a jurisprudência dominante. O pagamento parcial, ainda que tempestivo, não é suficiente para afastar a aplicação da multa quando o pagamento integral não é realizado no prazo estabelecido.

Diante disso, não há razão jurídica para reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 4673921.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025